Tribunal: TJSP
Processo: 2053960-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que negou levantamento de quantia depositada nos autos pela operadora de saúde, condicionando o levantamento à maioridade do credor. Valor com origem em ano moral experimentado pelo menor. Inexistência de razão para impedir o levantamento. Poder Familiar exercido pelos pais que agem presumidamente no interesse do filho incapaz. Razoável autorizar o levantamento de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que negou levantamento de quantia depositada nos autos pela operadora de saúde, condicionando o levantamento à maioridade do credor. Valor com origem em ano moral experimentado pelo menor. Inexistência de razão para impedir o levantamento. Poder Familiar exercido pelos pais que agem presumidamente no interesse do filho incapaz. Razoável autorizar o levantamento de parte do crédito, para que os pais possam honrar despesas ordinárias do filho. Os valores levantados devem ser revertidos em proveito do menor, por meio do pagamento do prêmio do plano de saúde ou outras despesas comprovadas, com prestação de contas de forma simples. Recurso provido, com observação.